Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INAPLICABILIDADE DO CDC REJEITADAS. VIAGEM. FÉRIAS FAMILIAR. RESERVA INCOMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA REFORMANDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$ 9.289,15 (nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), a título de dano material e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, a título de dano moral. Em suas razões (ID 61177256), a recorrente suscita a concessão de efeito suspensivo, sua ilegitimidade passiva e a não aplicabilidade do CDC, pois alega atuar apenas como intermediadora e seus serviços foram devidamente cumpridos (a mediação entre o autor e o anfitrião). No mérito, sustenta a inexistência de conduta irregular da recorrente, pois não restou comprovado que a situação do imóvel não condiz com a proposta no site pelo anfitrião. Aduz que a expectativa criada é algo subjetivo e foi juntada apenas duas fotos e não é possível concluir pela precariedade do imóvel. Sustenta que o reembolso depende do anfitrião (proprietário do imóvel) e, no caso, ausente elementos que denotem divergências entre o anúncio e a acomodação não há que se falar em reembolso do valor da hospedagem. Alega que o autor usou o imóvel entre os dias 3 a 6/1/24, portanto, não haveria de se falar em reembolso integral. Argumenta a ausência de comprovação do dano moral. Requer, preliminarmente, o acolhimento de sua ilegitimidade passiva, da inaplicabilidade do CDC e que seja concedido o efeito suspensivo. Não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61177259 e 61177261). Contrarrazões apresentadas (ID 61177265).
3. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, indefiro a concessão de efeito suspensivo.
4. Da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de hospedagem via Airbnb está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois envolve uma relação de consumo entre o hóspede (consumidor), o anfitrião (fornecedor) e a plataforma (intermediária). Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). A parte recorrente afirmou que o aborrecimento mencionado decorreu de visão subjetiva – quebra de expectativa - e que inexiste relação contratual entre o recorrido e o recorrente no que tange a funcionalidade da acomodação. A afirmação da parte recorrida não merece prosperar, pois a legislação consumerista é aplicável aos contratos de intermediação de hospedagem, porquanto a parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que oferece o serviço, ficando comprovada, dessa forma, a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Pelo que se rejeita a preliminar.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes.
8. Na situação em exame, os recorridos realizaram reserva na Cidade de Balneário Camboriú/SC pelo período de 03/1/2024 até 13/1/2024, pelo valor de R$ 9.289,15 (ID 61176748), por meio da plataforma recorrente, para passar férias com sua família – esposa e duas crianças. Todavia, ao chegarem na hospedagem não havia condições de habitação, já que a higiene não estava adequada e tinha mofos pela residência (fotos ID 61176749). O consumidor/recorrido buscou nova hospedagem para que pudesse usufruir de férias com a família, mas pela alta temporada (mês janeiro) e, considerando que chegou no imóvel no dia 3/1/24 tarde da noite, só conseguiu deixar a acomodação para o dia seguinte, conforme comprovação de reserva em hotel (ID 61176752). Assim, pleiteou o reembolso (ID 61176751), mas foi negado, que por sua vez alegou irresponsabilidade com a inabitabilidade da acomodação.
9. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovada a reserva e o devido pagamento por parte do recorrido (ID 61176748). Há comprovação de que houve falha na reserva, confirmada pelas provas da acomodação, das conversas no chat da empresa recorrente e do novo local reservado pelo mesmo período a partir do dia 4/1/24 (ID’s 61176750, 61176752, 61176751 e 61176749). Dessa forma, o recorrido arcou com as despesas não programadas em decorrência do transtorno com a reserva, devidamente comprovadas.
10. Comprovado o ilícito (local impróprio para estadia, diverso do disposto no site), o dano (novo pagamento do valor de outra reserva em alta temporada) e o nexo causal (a conduta da empresa em não garantir o cumprimento do contrato de locação), a responsabilidade da empresa, ora recorrente, é medida que se impõe. Cumpre observar que não restou presente nenhuma causa excludente da responsabilidade da recorrente na forma prevista no art. 14, §3o, do CDC. Assim, mantenho a sentença em relação ao pagamento do dano material, devidamente comprovado.
11. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o autor se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter realizado a programação da viagem com antecipação, justamente para evitar transtornos e evitar gastos não programados, corrobora para a configuração de fato que extrapola mero transtorno. Outrossim, o recorrido estava de viagem com a família, inclusive duas crianças, sem qualquer apoio conhecido no destino e toda a programação para estadia foi afetada, além de terem que buscar uma nova acomodação para reduzir os danos da programação de férias familiar. Assim, mantenho a condenação referente ao dano moral.
12. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que a recorrente deverá indenizar a recorrida em razão do impacto que os cancelamentos ocasionaram nas legítimas expectativas da consumidora. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), merecendo reforma a sentença nesse ponto.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, reduzindo a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida em sentença quanto aos demais termos. Sem honorários ante à ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.